Tribunal: TJES
Processo: 0005505-90.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005505-90.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005505-90.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES, TALLES DE OLIVEIRA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogado do(a) RECORRENTE: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL -
DOSIMETRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Quando da fixação da dosimetria, é conferido ao Magistrado certo grau de discricionariedade, a fim de atender aos objetivos de justiça do caso concreto.

Quanto ao critério
numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta
consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto
de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005505-90.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES, TALLES DE OLIVEIRA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogado do(a) RECORRENTE: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Para maior esclarecimento, destaco o constante na denúncia recebida em desfavor dos recorrentes:

[...]“(...) Segundo consta dos autos do Inquérito Policial nº 029/2018, que servem de base a presente denúncia, no dia 12 de outubro de 2018, por volta de 00:00 horas, na Rua Ametista, no Bairro Soteco, nesta cidade, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, ceifaram a vida do nacional Adenis Pereira Gama, vulgo “NENO”, conforme laudo de exame cadavérico à fl. 98. Extrai-se dos presentes autos que, na noite do dia 11 de outubro, a vítima Adenis Pereira Gama, estava na casa de sua companheira, Fabiana, quando ali chegou o denunciado Talles querendo “tirar satisfações” com a vítima, em razão de a mesma, momentos antes, ter achado ruim o fato de Talles namorar sua enteada Núbia. Assim, a vítima foi até a rua e, nesse momento, travou-se uma discussão entre ambos, tendo Talles começado a agredir Adenis que caía a todo instante, em razão de estar bêbado, e não conseguia se defender. Não obstante as agressões praticadas por Talles, o denunciado Janiel, que é filho da companheira da vítima, ouvia a discussão, pegou uma faca de 20 cm e também foi para a rua juntamente com o denunciado Wendel. Na ocasião, Janiel tentou “enfiar” a faca nas costas da vítima, mas esta quebrou; então, passou a agredi-lo com o cabo da faca e, posteriormente, dando socos e chutes em Adenis, assim como os denunciados Wendel e Talles. Ato contínuo, quando a vítima já estava caída no chão, o denunciado Janiel pegou uma lajota, jogou na cabeça de Adenis e assim repetiu por cinco vezes, passando a vítima a agonizar; não suficiente, jogou ainda mais dois blocos de cimento na cabeça de Adenis. Jonildo, menor que acompanhava os denunciados, pegou uma pedra de concreto e bateu com ela na cabeça da vítima. Quando as agressões cessaram, os denunciados Joniel, Wendel, Talles e o menor Jonildo, decidiram ocultar o corpo de Adenis próximo a uma mata. Assim, Janiel segurou pelo braço, Wendel pelo outro, Talles e Jonildo seguraram cada perna. Encontrando dificuldades em transportar o corpo da vítima, os denunciados decidiram arrastar o corpo pelo chão até a mata, puxando-o pelas pernas e revezavam entre si. Na mata, o denunciado Janiel ainda jogou um bloco de PAVI-S na cabeça da vítima. Após os fatos, os denunciados saíram da mata, no entanto, Janiel e Wendel retornaram para limpar o sangue não deixar rastros, jogando água nas poças de sangue que estavam na subida de sua casa e no local onde se deu o início das agressões. Verifica-se que os denunciados Wendel, Janiel e Talles, em comunhão de desígnios, corromperam o adolescente Jonildo de Melo Mota à prática do crime, sendo que este os auxiliou na consumação do homicídio e na ocultação do corpo da vítima. Os denunciados Janiel e Wendel ainda inovaram artificiosamente o estado de lugar e de coisas, com o fim de induzir a erro o juiz, perito e outras autoridades e produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, ao limparem o sangue da vítima para não deixar rastros. Revelam os autos que a motivação para o cometimento do crime é fútil, eis que foi motivado por discussões e ameaças da vítima, em estado alterado provavelmente pelo uso de álcool, com a genitora de um dos autores e para com estes. Utilizaram, também, de meio cruel para a consumação e constatou-se, ainda, que os denunciados utilizaram meios que dificultaram a defesa da vítima, eis que o surpreenderam com tijolos e blocos de cimento. (...).” [...]

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, como a
brutalidade, covardia e a vulnerabilidade da vítima (que estava embriagada e o uso de faca, blocos de cimento e chutes
.),
justificam a exasperação da pena. Além disso, as consequências extrapenais do crime, como a perda de uma vida e a filha de 3 anos da vítima, também foram levadas em consideração para justificar o aumento da pena.

As penas-base foram ajustadas acima do mínimo legal com base nas circunstâncias desfavoráveis relacionadas a cada crime. Para a corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão (1 ano acima do mínimo), para a ocultação

de cadáver, a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão (também 1 ano acima do mínimo), e para a fraude processual, a pena-base foi de 1 ano de detenção (9 meses acima do mínimo).

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP,relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Como visto, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não possuem um critério aritmético para sua valoração, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Assim, mantenho a delimitação do quantum para as circunstâncias judiciais negativadas fixadas na sentença.

Do pedido defensivo de aplicação das atenuantes de menoridade e confissão na fração de 1/6 (um sexto).

Ressalto que, no presente caso, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 3 meses, destaco que não deve prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente pela gravidade dos fatos e suas circunstâncias.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, que foi muito bem lançada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

T
rata-
se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
TALLES DE OLIVEIRA REIS e WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES
, irresignados com a r. sentença que,
em conformidade com a decisão d
o Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, condenou o apelante
WENDEL
pela prática
dos delitos previstos nos artigos 121, § 1º, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do CP, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e o
recorrente
TALLES
pela prática dos crimes capitulados
nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do CP, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
todos
e
m regime inicial
fechado.

O
eminente Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa
proferiu voto de relatoria no sentido de
negar
provimento ao recurso interposto,
mantendo inalterada as reprimendas arbitradas na sentença vergastada.

Com efeito
, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca
da manutenção
das penas-bases fixadas n
os éditos condenatórios
.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a
segunda fase da
dosimetria
da pena
merece reparos.

Explico.

O C.
STJ
entende
q
ue, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 0
5/10/2021, DJe 11/10/2021).

O magistrado sentenciante reconheceu para os apelantes a atenuante da menoridade relativa quanto a todos os crimes pelos quais foram condenados, bem como a confissão espontânea no que se refere ao delito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, diminuindo a pena-base em apenas três meses para cada circunstância atenuante.

Verifico, por conseguinte, que, independentemente da pena-base fixada para os diversos crimes, a redução relativa a cada atenuante foi de três meses, o que não coaduna com as diretrizes dos Tribunais Superiores, tampouco houve fundamentação concreta para tal patamar.

Diante disso, devem ser revistas as reprimendas intermediárias, as quais passo a analisar.

WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES

Tendo em vista a pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado em 20 (vinte) anos de reclusão e considerando a existência de duas atenuantes, arbitro a pena intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a pena-base foi arbitrada em 02 (dois) anos, incidindo a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Diante da causa de aumento prevista no art. 244-B, §2º, do ECRIAD, majoro em 1/3 (um terço), alcançando a reprimenda definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Já o crime de ocultação de cadáver, considerando a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e a incidência de duas circunstâncias atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Por fim, no que se refere ao crime de fraude processual, a pena-base foi de 01 (um) ano de detenção e aplicou-se a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual arbitro a pena intermediária em 10 (dez) meses. Incidindo a causa de aumento disposta no parágrafo único do art. 347 do CP, fixo a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Procedendo-se ao cúmulo material, previsto no art. 69 do CP, arbitro a pena total do apelante Wendel em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Mantenho a sanção pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, porquanto fixada pelo Juízo
a quo
no mínimo legal.

TALLES DE OLIVEIRA REIS

As penas-bases fixadas foram as mesmas do corréu, bem como as circunstâncias atenuantes e causas de aumento que incidiram em cada delito, com exceção do crime de fraude processual, tendo em vista que não houve condenação do referido recorrente.

Assim, diante do concurso material (art. 69 do CP), arbitro a reprimenda total em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa no mínimo legal (10 dias-multa), conforme fixado pelo magistrado sentenciante.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da
s
reprimenda
s

impostas
, com fulcro no art. 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
do recurso de apelação
e

DA
NDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

fixar as penas de
WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES
em 16 (dezesseis) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
e
20 (vinte) dias-multa
e

TALLES DE OLIVEIRA REIS
em
16 (dezesseis) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 10 dias-multa
,
todos

no regime
inicial fechado.

É, respeitosamente, como voto.